Tribunal: TJPA
Processo: 0048992-44.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048992-44.2013.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LEONARDO FERREIRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II C/C ART. 489, § 1º, IV, DO NCPC. NECESSIDADE DE INTEGRALIZAÇÃO DO JULGADO.

1.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC).

2.

Após a análise do Acórdão embargado, verifica-se que o argumento de indevida inversão do ônus da prova foi devidamente enfrentado e rechaçado no julgamento da Apelação.

3.

Por outro lado, assiste razão ao embargante quanto a ocorrência de omissão no tocante à sua preliminar de nulidade da sentença por indevido julgamento antecipado da lide.

4.

Não obstante estar configurada a omissão, tal circunstância não se mostra apta a alterar a conclusão consignada no julgado, eis que inexistente o cerceamento de defesa alegado.

5.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para reconhecer a omissão suscitada pelo embargante e promover a integralização do Acordão, mantendo-o, contudo, em seus demais termos.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA em face do Acórdão nº 193.428 que negou provimento ao seu recurso de Apelação.

O embargante apontou a ocorrência de omissão por não terem sido especificamente enfrentados os argumentos suscitados quanto à nulidade da sentença por indevido julgamento antecipado da lide e acerca da incabível imputação de produção de prova negativa, referente à comprovação da não ocorrência das viagens mencionadas na exordial (ID 4227173).

Em razão disso, requereu o provimento dos aclaratórios para que fosse sanado o vício apontado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 4227175).

A saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época, negou provimento aos Embargos de Declaração (ID 4227177).

Irresignado, o DETRAN/PA interpôs Recurso Especial (ID 4227179), o qual restou provido monocraticamente pelo Ministro Mauro Campbell Marques, determinando o retorno dos autos à origem para rejulgamento do recurso integrativo (ID 4227182

- Págs. 11 e 12).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil (NCPC).

O parágrafo único, inciso II, do supramencionado dispositivo, preconiza que haverá omissão quando a decisão incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do NCPC, entre as quais se destaca a prevista no inciso IV:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

(...)

O embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca da tese recursal de que o juízo
a quo
teria invertido o
onus probandi
e lhe imputado a produção de prova negativa ao exigir que demonstrasse a não ocorrência das viagens alegas pelo autor em sua petição inicial.

Contudo, após a análise do julgado (ID 4227168), verifico que a saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda consignou expressamente em seu voto que o autor comprovou o deslocamento do seu local de trabalho para outros Municípios no interior do Estado do Pará, de modo que caberia ao DETRAN demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao recebimento de diárias, na esteira do art. 333 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73)
[1]
, ratificando o entendimento adotado pelo juízo de piso na sentença (ID 4227146),
in verbis
:

“Com efeito, no tocante às despesas de alimentação hospedagem e outras advindas das viagens, presumem-se não pagas pelo DETRAN/PA. Por corolário, tem o referido órgão o dever/ônus de comprovar a não ocorrência das viagens e despesas nas ações de cobrança, razão pela qual milita em favor do requerente a veracidade das razões expostas na inicial e não contrariadas pelo contestante, acerca das atividades laborativas nesses Municípios.

Portanto, sobre o direito alegado, o Estado nada demonstrou, nos termos do art. 333, II do CPC, limitando-se, apenas, a negar ausência das despesas decorrentes das estadas.”

Desta feita, resta incontroverso que o argumento de indevida inversão do ônus da prova foi devidamente enfrentado e rechaçado no Acórdão embargado.

Por outro lado, assiste razão ao embargante quanto a ocorrência de omissão no tocante à sua preliminar de nulidade da sentença em face do julgamento antecipado da lide.

Assim, com a finalidade de sanar o vício apontado, passo ao exame da referida preliminar.

Conforme consta nos autos, após a apresentação de Manifestação à Contestação, o juízo de primeiro grau anunciou o julgamento antecipado da lide, por entender que a matéria versada no processo seria eminentemente de direito, nos termos do art. 330, inciso I, do CPC/73:

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; (...)

Embora o DETRAN sustente que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, é imperioso que se observe a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Violação ao art. 535, I, II do CPC/73 não configurada. É clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes.

2.1. "A alegação de cerceamento de defesa não procede quando há julgamento antecipado de lide e a parte deixa transcorrer in albis o prazo recursal (preclusão temporal) ou pratica ato processual incompatível com a vontade de recorrer (preclusão lógica)" (REsp 1471838/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 26/06/2015). Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 567.596/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.) (grifo nosso)

Nessa toada, resta demonstrado que as provas constantes nos autos foram suficientes à formação do convencimento do magistrado, a quem compete decidir acerca da produção de provas, na forma do art. 130 do CPC/73:

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Portanto, inexistindo o cerceamento de defesa alegado, não merece ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença, e
não obstante estar configurada a omissão, tal circunstância não se mostra apta a alterar a conclusão consignada no Acórdão embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a omissão suscitada pelo embargante e promover a integralização do Acordão, mantendo-o, contudo, em seus demais termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...)

Belém, 16/05/2023